Tribunal: TJDFT
Processo: 0059250-43.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059250-43.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: IRACI PEREIRA MARTINS GOSENHEIMER, ANSELMO GOSENHEIMER, CRISTIANE GOSENHEIMER MOREIRA D E S P A C H O O recurso especial interposto em face do acórdão n.o 1091264 (ID n.o 13950392 - págs. 61/74), desta egrégia 4a Turma Cível, foi parcialmente provido por decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, da 4a Turma do colendo STJ, restando a parte dispositiva do decisum lavrada nos seguintes termos (ID n.o 15936956 – págs. 17/26): “Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a multa arbitrada com base no art. 1.026 do CPC e, aplicando-se o direito à espécie, cassar o acórdão e a sentença, de modo que se analise, mediante a produção de prova pericial atuarial, concretamente, eventual abusividade do reajuste, inclusive se o pedido formulado na inicial conduz ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato”. Dessa forma, remetam-se os autos ao juízo de origem para cumprimento do que foi determinado na decisão monocrática referida. Brasília, DF, em 13 de maio de 2020 13:47:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator